Tribunal: TJMT
Processo: 1009206-72.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009206-72.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Fixação, Regulamentação de Visitas, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JULIO CEZAR CUSTODIO SOUZA - CPF: 040.007.211-43 (AGRAVANTE), LEANDRA LINA DA SILVA - CPF: 037.497.591-46 (AGRAVADO), A. C. D. S. - CPF: 112.061.271-39 (AGRAVADO), P. H. C. D. S. - CPF: 083.728.011-77 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEANDRA LINA DA SILVA - CPF: 037.497.591-46 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANDRESSA MARTINS MORETO - CPF: 054.640.971-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIMENTOS PROVISÓRIOS – TUTELA DE URGÊNCIA – MINORAÇÃO DO
QUANTUM
– NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INDISPENSÁVEL – DECISÃO MANTIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

Sem a demonstração da redução da capacidade financeira do alimentante, e em atenção ao binômio da necessidade/possibilidade, não é possível a redução dos alimentos fixados.

Devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificá-la, a manutenção da verba alimentar é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1009206-72.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

JULIO CEZAR CUSTODIO SOUZA

AGRAVADA:

A. C. D. S. e P. H. C. D. S representados por sua genitora LEANDRA LINA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JULIO CEZAR CUSTODIO SOUZA
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT,
Dr.
Márcio Rogério Martins, lançada nos autos da
Ação de Alimentos e Regulamentação de Convívio c/c Pedido Liminar n. 1001256-77.2021.8.11.0022, proposta por
A. C. D. S.
e
P. H. C. D. S.
,

representados por sua genitora
LEANDRA LINA DA SILVA
, que
em caráter provisório deferiu parcialmente o pedido liminar no que concerne à prestação de alimentos provisórios aos alimentandos fixando o importe a 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo vigente.

Nas razões recursais acostadas, após contextualizar os fatos iniciais, o agravante
alega que não possui condições de pagar 50% do salário mínimo aos agravados sem prejuízo de sua própria subsistência.

Expõe que
“trabalha como açougueiro e perfaz renda mensal de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), paga aluguel, tem despesas com contas de energia, água, despesas no supermercado, o que impossibilita que ele pague o valor determinado pelo juízo a quo”
(sic).

Acrescenta que
“deixou de observar o Juízo a quo os requisitos para fixação do pagamento dos alimentos, pois valeu-se apenas de meras afirmações dos agravados para fixar o pagamento dos alimentos provisórios em tão alto valor, sem qualquer comprovação de tais afirmações”
(sic).

Com esses argumentos, requer o provimento do recurso para reduzir
o
quantum
fixado a título de alimentos provisórios para o valor de R$400,00 (quatrocentos reais)
(id. 128130678).

A tutela recursal foi indeferida em 19/05/2020, por esta Relatoria (id. 128579165).

Os agravados apresentaram contraminuta descrevendo que “
o genitor é assalariado com R$1.800,00 (mil e oitocentos reais) líquidos, sendo solteiro e tendo como filho apenas os agravados
” (sic).

Discorre a cerca da necessidade da “
a observância do binômino possibilidade e necessidade pelo juiz a quo, pois trata-se de 2 crianças em mais tenra idade, sendo 05 e 06 anos, não tendo a genitora condições de complementar os gastos mensais das crianças, pois não possui emprego fixo, bem como residem de aluguel, isto aliado ao fato da hipossuficiência financeira da genitora
” (sic), razão pela qual pugna pela manutenção do
decisum
(id. 131636186).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Procurador Paulo Ferreira Rocha, opina pelo
desprovimento
do recurso (id. 131934176).

O benefício da assistência judiciária foi deferido nesta instância recursal (id. 128579165).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia em saber se é caso de reformar o
decisum
para reduzir, de plano, o valor dos alimentos provisórios fixados em favor dos alimentandos
A. C. D. S.
e
P. H. C. D.S
(DN: 21/06/2015 e 24/03/2017), atualmente com 7 (sete) e 9 (nove) anos de idade, respectivamente.

O agravante, por intermédio do presente instrumento, objetiva que sejam reduzidos os alimentos provisórios de 50% do salário mínimo vigente – R$ 606,00 (seiscentos e seis reais), para
o valor
corresponde a
R$400,00 (quatrocentos reais) mensais
.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o art. 4º, da Lei nº. 5.478/68 é imperativo ao dizer que “
o juiz fixará desde logo alimentos provisórios a serem pagos pelo devedor”.

É certo que, tanto para a fixação dos alimentos quanto para sua posterior exoneração, redução ou majoração, impõe-se a análise do binômio necessidade/capacidade, à luz do princípio da proporcionalidade, fazendo-o em observância ao artigo 1.694, § 1º, do Código Civil, que determina:

“Art. 1694 - Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1º Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”.

Analisando os documentos inicialmente juntados pelo agravante, não é possível aferir deles que houve demonstração inequívoca da sua incapacidade para suportar os alimentos fixados em favor dos filhos menores no patamar estipulado pelo magistrado “
a quo
”, haja vista que, trabalha com carteira assinada na função de açougueiro, percebendo remuneração líquida de R$ 1.965,55 (mil novecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), conforme holerite colacionado no id. 128130679 - Pág. 4.

E, segundo entendimento predominante pensão alimentícia deve ser fixada em percentual sobre os rendimentos líquidos do alimentante, podendo-se chegar até 1/3 (um terço) desse valor, de forma que o percentual fixado pelo magistrado na origem sequer ultrapassa referido valor, segundo consignado pela D. Procuradoria de Justiça, no parecer da lavra do Procurador Paulo Ferreira Rocha,
litteris
:

“(...)

Pois bem. Ressai dos autos que o alimentante é Açougueiro junto à empresa Fenix Comércio de Alimento Ltda., com salário mensal bruto de R$ 2.162,60 (dois mil, cento e sessenta e dois reais, sessanta centavos), conforme comprovante de vencimentos id. nº 128130679, págs. 01.

Com efeito,
o entendimento predominante é que a pensão alimentícia deve ser fixada em percentual sobre os rendimentos líquidos do alimentante, podendo-se chegar até 1/3 (um terço) desse valor
.

Importante salientar que, por rendimentos líquidos, entende-se a remuneração bruta mensal do alimentante excluídos apenas os descontos legais obrigatórios. Assim, no presente caso, a remuneração líquida do agravante/alimentante excluídos os descontos legais obrigatórios corresponde ao valor de R$ 1.980,31 (um mil, novecentos e oitenta reais, trinta e um centavos)
.

Considerando o valor da remuneração líquida do alimentante verifica-se que o valor fixado pelo juízo singular de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo mensal encontra-se dentro do patamar de

(um ter
ç
o), n
ã
o havendo que se falar em minoração, sobretudo porque não restou demonstrada a existência de demais filhos ou outra circunstância apta a minorar o quantum dos alimentos fixados pelo juízo singular
.

Outrossim, não se mostra razoável a minoração da verba alimentar ao patamar pretendido pelo agravante, qual seja: R$ 400,00 (quatrocentos reais), tendo em vista que este valor não atende ao trinômio – possibilidade necessidade - razoabilidade no presente caso, sobretudo por se tratar de alimentos devido para duas criança em tenra idade.

Portanto, seguindo o entendimento dominante, penso que os alimentos devem ser mantidos na quantia de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo.

(...)”

Assim, não havendo elementos suficientes para averiguar o binômio necessidade/possibilidade, respeitando-se a diretriz da proporcionalidade, entendo injustificável a reforma da decisão agravada.

Ademais, observa-se que a análise da matéria, inclusive, reserva-se ao próprio mérito da ação principal, que depende de uma competente instrução processual, em prestígio aos princípios constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, que resguardam o direito à obtenção de uma justa entrega da prestação jurisdicional.

A propósito, este Sodalício não destoa do entendimento acima mensurado, conforme facilmente percebido dos arestos abaixo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE GUARDA C/C ALIMENTOS E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA -
PEDIDO DE REDUÇÃO DE 60% PARA 30% DO SALÁRIO MÍNIMO – INVIABILIDADE
– FILHO MENOR – NECESSIDADES PRESUMIDAS –
INCAPACIDADE FINANCEIRA DO AGRAVANTE NÃO DEMONSTRADA
DE PLANO –RECURSO NÃO PROVIDO. Deve ser mantido o valor dos alimentos arbitrados na primeira instância se atendem ao binômio possibilidade/necessidade e se não ficou demonstrada de forma contundente a impossibilidade do alimentante em arcar com essa quantia.”
(N.U 1023290-15.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 21/02/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – DECISÃO AGRAVADA QUE FIXOU ALIMENTOS PROVISÓRIOS – PEDIDO DE REDUÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA EXCEPCIONAL – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Descabida a pretensão de minoração do quantum fixado em caráter precário, quando não demonstrado, de plano, o desequilíbrio na equação necessidade e possibilidade, fato que exige dilação probatória.
”
(N.U 1006742-12.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 13/08/2021)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022